Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, § 1°, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97, na qual a defesa postula a isenção do pagamento da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado tem direito à isenção do pagamento da pena de multa, prevista no tipo penal, considerando a sua hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o pagamento da multa previsto em Lei, como consequência da condenação penal, o órgão julgador não tem liberalidade para afastá-la em razão de suposta hipossuficiência do apenado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, uma vez que não há previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (artigo 306 da Lei n. 9.503/97).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.